Tribunal: TJBA
Processo: 8022068-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO E
AG
RAVO DE INSTRUMENTO n.
8022068-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES

AGRAVADO: ICARO SANTIAGO MELO REBOUCAS

Advogado(s)
:
THAIS LOPES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DOENÇA GRAVE COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA. IRREVERSIBILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A documentação apresentada pelo Agravado comprova a existência da apólice com cobertura para neoplasia maligna, o diagnóstico de câncer de tireoide com metástases e a entrega dos documentos necessários à regulação do sinistro, evidenciando a probabilidade do direito.

O perigo de dano é caracterizado pela necessidade urgente de recursos financeiros para tratamento de saúde e subsistência, diante da gravidade do quadro clínico do Agravado.

A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, pois o juiz de origem condicionou o levantamento do valor à prestação de caução, assegurando a possibilidade de reversão em caso de reforma da decisão.

O argumento de que o Agravado descumpriu obrigações contratuais carece de verossimilhança frente à robusta documentação juntada e à ausência de justificativa razoável para a demora no pagamento.

A decisão Agravada analisou adequadamente os requisitos legais da tutela de urgência, não merecendo reforma.

Em virtude do julgamento de mérito do agravo de instrumento, julga-se prejudicado o Agravo

Interno de
Id.
82359140.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8022068-16.2025.8.05.0000
em que figuram, como Agravante - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - e, como Agravado - ICARO SANTIAGO MELO REBOUCAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
j
ulgando, por conseguinte,

prejudicado
o Agravo Interno de
Id.
82359140,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador/BA,

R/3